Tribunal: TJDFT
Processo: 0741564-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. HASTA PÚBLICA PARA A ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. TENTATIVA PRÉVIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO POR MEIO DO EDITAL DE LEILÃO. CABIMENTO. ARREMATAÇÃO PERFEITA E ACABADA. DESCONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS NO ARTIGO 903, § 1o, CPC. DESCABIMENTO.
1. O artigo 889, inciso I, do Código de Processo Civil determina que o executado deve ser cientificado da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo.
1.1. O Parágrafo único do mesmo artigo 889, esclarece que, dentre outros casos, se o executado não tiver advogado constituído ou não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão.
2. Constatado que houve tentativas prévias de intimação pessoal do devedor para que tomasse conhecimento das datas previstas para o leilão do imóvel de sua propriedade, bem como o fato de o executado não ter constituído advogado, apesar de devidamente intimado, é válida a intimação feita pelo edital do leilão, de acordo com o parágrafo único do artigo 889 do Código de Processo Civil.
3. Verificado que o auto de arrematação em favor do terceiro adquirente fora devidamente assinado pelo juiz, leiloeiro e arrematante, não há que se falar em anulação do ato, haja vista a ausência de alguma das causas legais previstas no artigo 903, §1o, do Código de processo Civil.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.